Tribunal: TJBA
Processo: 8041437-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041437-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ALINE FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
LORENA CAMARGOS PEREIRA, VICTOR DE OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Fraude bancária. Transferências não reconhecidas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Inversão do ônus da prova. Danos Materiais. Danos morais configurados. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por o Aline Fernanda de Oliveira Ferreira, em razão de fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (
i
) se houve falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) se é devida a restituição dos valores das transferências não reconhecidas; e (
iii
) se há cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Configuração da falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não adotou medidas eficazes para evitar a fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. Aplicação da inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, sendo responsabilidade da instituição financeira demonstrar a regularidade das operações.

5. Deve ser mantida a restituição dos valores pagos indevidamente, tendo em vista a configuração de danos emergente.

6. Configuração dos danos morais, considerando a perda indevida de valores e a frustração da consumidora ao buscar solução junto à instituição financeira, sendo mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido
.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A inversão do ônus da prova deve ser aplicada em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 3. É cabível a restituição dos valores pagos indevidamente. 4. A cobrança indevida e a falha na prestação do serviço configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL: 80785309720198050001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8041437-27.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A
.
,
e
Apelada ALINE FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à maioria,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator Designado

.